Tribunal: TJDFT
Processo: 0052243-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052243-63.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, EDITORA ABRIL S.A. EMBARGADO: EDITORA ABRIL S.A., WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 25395375, porquanto a apreciação do recurso especial adesivo em caso de provimento de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial principal é matéria que refoge à competência desta Presidência. Publicado o juízo de admissibilidade, exaure-se a competência do Tribunal a quo (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Autuem-se os agravos de IDs 25459998 e 25460007. Fica neste ato intimada EDITORA ABRIL S.A. para apresentar, caso queira, contrarrazões aos agravos de IDs 25459998 e 25460007, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024